Tribunal: TJDFT
Processo: 0721480-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA APONTADO NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUIZ DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. O cumprimento de sentença deve observância ao que foi estabelecido no título executivo judicial.
2. O valor da causa é o atribuído pelo autor na petição inicial, devendo o réu, caso discorde, impugná-lo na contestação, na forma do artigo 261 do CPC.
3. A parte recorrente não pode inovar em sede recursal, deduzindo pretensões não apresentadas ao juiz condutor do processo, sob pena de supressão de instância e violação do devido processo legal e ao contraditório.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Unânime.